Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005426-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEUTERIA ZUITA DE FRANCA DIAS - CPF: 241.328.101-00 (RECORRENTE), SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.200.131-91 (ADVOGADO), HUGO PHILIPPE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 057.335.761-70 (RECORRIDO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), MARIANE RIOS SIQUEIRA - CPF: 051.228.381-86 (ADVOGADO), ZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.773.781-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005426-87.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Zelia Ferreira da Silva

Recorrido(s):

Eleuteria Zuita de Franca Dias

Hugo Philippe da Silva Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE (ARTIGO 833, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, IV, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

2. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, em regra, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, desde que comprovados, a executada ainda afirma que enquadra também o inciso X, pois não excedem 40 salários mínimos, de forma que apenas os valores que excedem é que são passíveis de penhora, porquanto não foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador.

A referida disposição visa à preservação do mínimo existencial e da dignidade humana da devedora, assim, caso demonstrado que os valores servem ao sustento de suas despesas, no limite legal, qual seja, os 40 salários mínimos, deve ser reconhecida a impenhorabilidade.

3.

Contudo, em que pese às alegações do Recorrente, verifico que deixou de juntar nos autos o extrato bancário dos últimos três meses de sua conta constrita junto ao Banco, extrato de conta salário para demonstrativo de origem dos valores, para comprovar a composição do saldo. Logo, se o Executado, ora Recorrente, não colaciona qualquer documento demonstrando a movimentação na conta em que foi realizado o bloqueio, razão pela qual é impossível o reconhecimento da impenhorabilidade, por ausência de prova.

4. Se não restou comprovado que o bloqueio da importância de R$

24.249.71 (vinte e quatro mil reais e duzentos e quarenta e nove reais e setenta e um reais), na conta corrente do recorrente junto ao Banco do Brasil S.A. incidiu sobre verba alimentar, não há como determinar a liberação da constrição realizada via SISBAJUD.

5. Com efeito, a impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, IV e X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

6. Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Execução. Locação. Penhora de valores em conta corrente do executado, com fundos provenientes de transferência de conta-salário. Penhora de 5% do salário do executado. Possibilidade. Mitigação da regra da impenhorabilidade. Ausência de prova de que a constrição afronta a dignidade ou subsistência do devedor. Precedentes do E. STJ. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21274380920228260000 SP 2127438-09.2022.8.26.0000, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 27/02/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. 2. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 3. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. 4. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. 5. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21685448220218260000 SP 2168544-82.2021.8.26.0000, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 13/09/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BACENJUD.
IMPENHORABILIDADE
.
AUSÊNCIA
DE PROVAS. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. PENHORA MANTIDA. Diante da
ausência
de provas o bastante a confirmar a
impenhorabilidade
da verba constrita, foi propiciada à recorrente a juntada de novos documentos, o que não foi atendido satisfatoriamente pela agravante, de modo que, pelos documentos acostados, não se tem como auferir a alegada
impenhorabilidade
, seja por se tratar, supostamente, de verba salarial, seja em razão de eventual reserva financeira. RECURSO DEPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083983684, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 26-05-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. Considerando que o recorrente quedou inerte quando lhe foi oportunizado por este Tribunal a juntada de seus extratos bancários, a fim de comprovar a natureza do valor penhorado, não se tem como reconhecer a impenhorabilidade sustentada.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70082644139 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Analisando os autos, observo que a parte Executada invoca apenas o caráter impenhorável das verbas alegando ser proveniente de salário e saldo de salário. Alega o caráter impenhorável da suposta verba de origem alimentar, assim como que se trata de pessoa que faz uso controlado de remédios. A despeito de tais alegações, é importante destacar que a parte Executada é servidora pública, sendo certo que o valor bloqueado encontrava-se depositado em conta corrente e não salário ou poupança, fato confessado. Aliás, é de bom alvitre destacar que no momento da realização da penhora não se opta por penhora valores de conta salário. A respeito da tese de impenhorabilidade das verbas salariais – quanto mais das quantias depositadas em conta corrente sem prova de sua origem – é preciso ressaltar que os Tribunais Superiores têm flexibilizado esta regra. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem autorizado excepcionalmente a penhora de rendimentos até o limite de 30% do valor dos vencimentos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016) Embora o assunto não se encontrasse pacificado no STJ, já que havia Turmas que reconheciam a penhorabilidade de salário unicamente para prestação alimentícia (STJ REsp 1.699.100/RJ), é importante destacar que recentemente, em 25.04.2023, o Superior Tribunal de Justiça “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. No caso dos autos, é importante destacar a alta quantia depositada em conta corrente (R$ 24.099,33 – R$ 2.386,00), sem prova de sua origem. Apesar de alegar que se trata de verba de origem salarial, não houve a juntada de holerite, mas apenas um documento intitulado “despesa do credor”. Não houve a juntada de holerite e nem extrato bancário para comprovar a origem da verba. Outrossim, o salário líquido declarado pela Executada é de R$ 8.531,38, com acréscimo de R$ 3.085,83, de modo que incompatível com os valores penhorados, de modo que as alegações demandam prova. Nem comprovou a origem dos valores, nem comprovou que houve saldo de salário de um mês para outro. Até porque há jurisprudência no sentido de que o saldo de salário, ou seja, aquilo que remanesce de um mês para outro é passível de penhora, pois representa valor que não necessitou ser utilizado.”.

8. Assim a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado ou renúncia do prazo, liberem-se os valores penhorados em favor da parte Exequente.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024